Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-35.2010.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº
0000179-35.2010.8.05.0044

FORO DE ORIGEM:
VARA DO JÚRI DA COMARCA DE
CANDEIAS
/BA

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
CARLITO DA SILVA SANTOS

DEFENSOR
A
PÚBLIC
A
:

PAULA JUCÁ FASKOMY

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:

MÁRCIO BELLAZZI DE OLIVEIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TÂNIA REGINA OLIVEIRA CAMPOS

ASSUNTO:
HOMICÍDIO

–
ART. 121,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO
ART. 121,
CAPUT
,
DO
CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
.

PRETENSÕES RE
CURSAIS:

1
-
PRELIMINARMENTE PUGNA PELA
APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM PERSPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE,
ANTE

A AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

2

-

NO MÉRITO,
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA
.

IMPROCEDENTE
. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA
DE FORMA

ESTREME DE DÚVIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRAD
OS
. ENCAMINHAMENTO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI.

3

–
CONCLUSÃO: CONHECIMENTO
, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO,
IM
PROVIMENTO
DA INSURGÊNCIA
.

ACÓRDÃO

R
elatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº.
0000179-35.2010.8.05.0044
,
Comarca
de
Candeias
/Ba -

Vara
d
o Júri
,
sendo Recorrente

CARLITO DA SILVA SANTOS

e
Recorrido
o M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
em

CONHECER do recurso e, REJEITAR A PRELIMINAR, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR